Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-07.2021.8.11.0023
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001060-07.2021.8.11.0023
APELANTE: MANOEL ROSENO DOS SANTOS
APELADO: BANCO CETELEM S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/ NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência/ Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor em litigância de má-fé de 1% sobre o valor da causa e às custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
O apelante alega que, diante dos indícios de possível falsificação e adulteração de documentos, requereu perícia documental e grafotécnica, porém foi negada pelo juízo. Pleiteia a cassação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para a realização desta prova.
Subsidiariamente, pede a procedência da demanda.
Insurge-se contra a multa cominada sob a alegação de que não estão presentes os requisitos aptos a autorizar a imposição da penalidade.
Aponta nulidade do contrato apresentado ante os indícios de fraude e da não comprovação da disponibilização dos valores à parte autora.
Defende que a única prova trazida aos autos quanto a disponibilização dos valores na conta da autora é proveniente print de tela sistêmica, e que por tratar-se de documento unilateral é inservível a essa finalidade.
Discorre sobre o abalo moral sofrido.
Sustenta que a repetição do indébito dos valores descontados deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Contrarrazões no Id. 125750188.
É o relatório.
Inicialmente, convém mencionar que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC) (AgRg no AREsp: 587855/DF).
Portanto, o indeferimento da prova, por si só, não configura cerceamento de defesa se não demonstrada a necessidade da sua realização.
Quanto ao mérito, o apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da seguridade social e constatou a realização de descontos em sua aposentadoria relativos a prestações de empréstimos consignados que não reconhece.
O art. 373, II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Após a contestação o apelado juntou o contrato devidamente assinado, planilha de proposta simplificada bem como seus documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores pactuados (Id.125750169).
Assim, se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais. (AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)
E ainda:
AP 1014283-24.2020.8.11.0003;
AP 1020224-52.2020.8.11.0003;
AP 1008238-02.2019.8.11.0015;
AP 1008303-94.2019.8.11.0015;
AP 1000211-20.2020.8.11.0007;
AP 0000325-27.2017.8.11.0024;
AP 0003039-70.2014.8.11.0086;
AP 1011175-55.2018.8.11.0003;
AP 1001496-11.2017.8.11.0021.
Ademais, cabe destacar que em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 16 Ações ajuizadas pelo apelante sob o mesmo argumento, várias delas contra as mesmas instituições financeiras, o que se caracteriza como demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.
Ante o exposto, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).
Desse modo, deve ser mantida a multa cominada.
E o valor fixado está adequado para o caso, de modo que não comporta redução.
Para ilustrar:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC). (AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator